Tribunal: TJMT
Processo: 1002803-44.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002803-44.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELMA FRACIONE DE SOUZA - CPF: 020.181.111-16 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
DOCUMENTOS APÓCRIFOS.
AUSÊNCIA DE
PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO.
EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR QUE HOUVE A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos

unilaterais

e
apócrifos

como

únicos

elementos

probatórios
,
desacompanhados
de outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
são

insuficientes

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
nos

termos
da
Súmula
34 das
Tu
rmas

Recursais
,
tornando

cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
r
e

i
psa
.
Precedentes do STJ.
Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não
contém
tal informação, não há como afirmar que houve do dano moral.

3.
Recu
rso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
D
iante
do
provimento
do
recurso
,
não

há

condenação

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002803-44.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
JOELMA FRACIONE DE SOUZA

Recorrido
:
OI S.A.

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JOELMA FRACIONE DE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face OI S.A.

Sentença

proferida no ID177373650/PJe2. Concluiu pela existência e regularidade do débito

cobrado
e
negativado
pela
reclamada

em

nome
da
parte

reclamante
,
julgou

improcedente

os

pedidos

autorais
e
procedente
o
pedido

contraposto
para o
fim
de
condenar
a
parte

reclamante

ao

pag
amento
do valor de R$ 207,46,
referente
à
dívida

inadimplida
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID177373651/PJe2.
Aduziu
,
em

suma
, que
não

contratou e nunca se utilizou dos serviços da parte

reclamada
,
requerendo
,
ao
final, a
reforma
da
sen
tença
para o
fim
de
julgar

procedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 177373653/PJe2.
Sustentou que houve a contratação dos serviços pela parte

reclamante
,
sendo

devido
o
débito
, e
pugnou
a
manutenção
do
decisum
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
,
inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
d
e
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteç
ão

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não s e prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Ca
rlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabili
dade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursa
l

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor.

Isto

porque
, com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

apenas
e
tão

somente

telas

sistêmicas

em

sua

contestação
e
em

seu

recurso
, as
quais
,
aliás
,
estão

quase
que
ilegíveis
,
não

havendo

nem

mesmo

como

examinar

corretamente

seu

cont
eúdo
.

Vale
dizer
que
embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
,
têm
valor
probatório

quando

houver

outras

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretendem

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso). No

presente

caso
,
não

vislumbro

a

existência
de
quaisquer

outras

evidências
que
corroboram
com
a

existência
da
relação

jurídica
,
mormente

pelo

fato
de que
não

foi

juntado

nenhum
outro
documento
pela
parte

reclamada
a
fim
de
evidenciar

a

origem
da
dívida

cobr
ada
.

Portanto
,
considerando
que a
prova
da
existência
da
relação

jurídica

está

embasa

exclusivamente

em

documentos

apócrifos
,
sem

qualquer

evidência

confirmativa

ou

corroborada
com outros
elementos
de
prova
,
não

há

como

afirmar
que a
dívida

foi

contraída
p
ela
parte

reclamante
e,
consequentemente
, a
cobrança

indevida

enseja

conduta

ilícita
.

Dano
moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência
consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vincu
lado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido

preconiza
a
Súmula
385 e
julgamento
de
Recurso

Repetitivo
do STJ
:

(...) 2."
Da
anotaçã
o
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386
424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 do STJ somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autor
ize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de s
ua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

No mesmo sentido:
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Neste

co
ntexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

leve
a
presunção
do
dano
moral (
in
re

ipsa
),
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato que comprove o restri tivo de crédito
,
constando

expressamente
a data da
inclusão
da
negativação
.

Esta

informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

ao

dano
moral,
pois
,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
pré-existência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dan
o
moral.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta

extrato
de
negativação
que
consta

apenas
"data" (ID 177372185/PJe2),
sem

especificar

qual
é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilita
ndo
,
consequentemente
,
a

aplicação
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir

que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
" e,
consequentemente
,
inviabiliza

a

aplicação
da
referida

súmula
.

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, ne
sses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
par
a
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação

tão

somente
para
declarar

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos
em

nome
da
parte

reclamante
junto a
parte

reclamada
(valor de R$ 207,46,
contrato
0
0010888027875) e
indeferir

os

danos

morais
e
pedido

contraposto
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
r
egistrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023